Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750290-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA AZEVEDO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sônia Maria Azevedo Silva em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja com outros litisconsortes em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, determinara a suspensão do curso do executivo até a superveniência do trânsito em julgado do IRDR 21, em relação à exequente ora agravante. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, consoante se extrai das fichas financeiras colacionadas aos autos, a recorrente seria representada por sindicato diverso daquele que figurara como autor na ação principal no momento do aviamento da ação e edição do provimento sentencial. Almeja a agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, reconhecendo-se sua legitimidade ativa para o executivo, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, conquanto possua vínculo associativo com outro instituição sindical, também era vinculada ao SINDIRETA à época da propositura da ação originária, pois era servidora da administração direta local. Verberara que o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos expressos por ele estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade do título, afigurando-se de pouca relevância que a categoria profissional do exequente seja representada por outro sindicato, bastando a existência de ação coletiva que abranja e acautele seus direitos. Afirmara que a Suprema Corte já reconhecera a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal, ensejando que, pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal, estariam inseridos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição da República, devendo o Distrito Federal, ao invés de suscitar a ilegitimidade dos servidores, assentir com essa solução. Consignara que, alinhado aludido parâmetro, nada obstante o entendimento esposado pelo Juízo de origem, inexistiriam dúvidas de que a categoria profissional que integrava não afasta a representatividade do SINDIRETA/DF, pois alcança todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Pontuara que, assim, como servidora pública da administração direta a época, detêm legitimidade para executar o título judicial oriundo da ação coletiva no 32.159/97, posto que integrava órgão da Administração Direta do Distrito Federal, notadamente a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Pontuara que, inclusive, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, não havia ainda sido fundado o SINDFAZ, que implicara mudança fática do quadro sindical do Distrito Federal, alteração que, segundo sustentara, não poderia retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formara em favor do sindicato que à época era parte legítima para representá-la, sob pena de grave quebra da segurança jurídica, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Asseverara que, portanto, não seria o caso de suspensão do curso processual, tendo em vista o distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR 21. Destacara que a discussão acerca da legitimidade do SINDIRETA/DF para atuar como seu substituto processual já restara superada na fase de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, conforme dispõe o artigo 507 do estatuto processual. Acentuara ressoar nítido que integra a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA/DF, tendo em vista que, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva individualizada - 30/06/1997 -, o sindicato já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sônia Maria Azevedo Silva em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja com outros litisconsortes em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, determinara a suspensão do curso do executivo até a superveniência do trânsito em julgado do IRDR 21, em relação à exequente ora agravante. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, consoante se extrai das fichas financeiras colacionadas aos autos, a recorrente seria representada por sindicato diverso daquele que figurara como autor na ação principal no momento do aviamento da ação e edição do provimento sentencial. Almeja a agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, reconhecendo-se sua legitimidade ativa para o executivo, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo. Consoante o reportado, o objeto deste agravo está adstrito à aferição da legitimidade ativa ad causam da agravante para formulação do executivo subjacente, pois sustenta o Distrito Federal que não seria beneficiária do título executivo coletivo, à medida que ocuparia o cargo de Auditor Fiscal de Resíduos e, portanto, seria representada pelo Sindicato dos Auditores de Atividades o seu Urbanas do DF/SINDAFIS, sindicato diverso daquele que obtivera o título judicial. Alinhado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória recursal. A defesa processual suscitada na origem pelo agravado almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam, e a consequente determinação de suspensão do trânsito do executivo, não se reveste de sustentação. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se infere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do agravado. Na ação coletiva, o ente sindical alegara, em síntese, que a Lei no 786/94 instituíra o benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, mas que aludido benefício fora suspenso por meio do Decreto no 16.990/95, sob o fundamento de que o ente distrital estaria atravessando dificuldades financeiras. O ente sindical agira como substituto processual de todos os servidores compreendidos no seu espetro de representatividade e com base territorial no Distrito Federal. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, delimitando sua amplitude quanto aos servidores públicos que alcança, confira-se[2]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Ou seja, o sindicato tem como alcance subjetivo os servidores públicos locais integrantes da administração direta e localizados na Corte de Contas local. Consigne-se, demais disso, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pelo próprio beneficiário, após a constituição do título coletivo. Sob essas premissas, conforme pontuado, a agravante era servidora da administração direta, ocupando o cargo técnico administrativo – desenvolvimento urbano, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda[3], à época dos fatos e do aviamento da ação coletiva. Sob essa realidade, ressoa que a agravante era representada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, ficando patente que fora alcançada e beneficiada pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Aliás, da análise das fichas financeiras colacionadas, ressoa que não era vinculada e não estava representada pelo sindicato indicado pelo ente federado, no momento da dedução da pretensão, encontrando-se, ao invés, filiada, à época, ao SINDIRETA-DF[4]. Ou seja, a agravante não somente estava abrangida na amplitude de representação resguardada ao sindicato, mas também era filiada ao ente sindical que promovera a ação da qual aflorara o título executivo, conforme denotam as fichas financeiras exibidas. Essa apreensão denota que fora representada pelo ente sindical e, ao final, alcançada pelo título executivo que se aperfeiçoara e agora aparelha a pretensão executiva que promove. Inexiste, pois, situação de ilegitimidade ativa. Essa certeza, destarte, afasta a inserção da questão na abrangência da matéria afetada para resolução no ambiente do IRDR no 21 desta Casa de Justiça, porquanto, a toda evidência, a situação sob exame é inteiramente distinta, sendo impassível de experimentar os efeitos da tese que eventualmente eclodir por ocasião da resolução do aludido incidente. Ora, figurando a agravante, à época dos fatos e do aviamento da ação coletiva da qual germinara o título, como filiada ao Sindireta, não está compreendida pela controvérsia objeto de apreciação no aludido incidente. A legitimação ativa da agravante, portanto, soa impassível de controvérsia. Alinhada a fundamentação acima delineada, afere-se que, patenteada a legitimidade ativa da agravante para a pretensão executória subjacente, forçoso reconhecer que ressoa inviável a suspensão do curso procedimental até que seja definitivamente resolvida a controvérsia que é objeto do IRDR 21. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, restabelecendo o curso procedimental do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente no pertinente à agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]Decisão – ID 254091143 (fls. 490/491) – autos principais. [2] - Consulta ao sítio eletrônico do Sindireta. [3] - ID Num. 217403506, p. 06 (fl. 24), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0719864-20.2024.8.07.0018. [4] - ID Num. 217403506, p. 06 (fl. 24), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0719864-20.2024.8.07.0018.